Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSTÂNCIA RECURSAL. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO INTERPRETATIVO. NÃO VINCULAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE REFORCEM O PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente nesta instância recursal e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, ao estabelecer critérios sociais, econômicos e patrimoniais para fins de atendimento à população vulnerável, aplica-se de forma impositiva à própria instituição no exercício de auto-organização interna e em observância à função institucional expressa no art. 134 da CF. Por outro lado, não é norma que vincula os órgãos do Poder Judiciário, servindo tão somente de parâmetro interpretativo e referencial agregado a outros elementos constantes nos autos que devem ser sopesados e examinados pelo julgador.
3. Por força de mandamento constitucional extraído do art. 5o, LXXIV, da CF, a concessão de gratuidade de justiça depende da demonstração efetiva de sua necessidade e, por isso, não se satisfaz com simples declaração de hipossuficiência do requerente desacompanhada elementos idôneos que reforcem o pedido. Precedentes.
4. No caso, os extratos bancários juntados indicam que, no mesmo dia em que recebe o pagamento de salário, o agravante rotineiramente retira todo o montante desta conta e, mediante operação no sistema Pix, o transfere para outra conta bancária. Todavia, não foram juntados extratos bancários desta segunda conta, o que inviabiliza o exame de todo o quadro de receitas e despesas do agravante.
5. As faturas de água e telecomunicações anexas ao pedido de gratuidade de justiça referem-se a pessoa e endereços terceiros sem conexão demonstrada com o agravante.
6. Não se vislumbra a incapacidade de o apelante arcar com o valor do preparo nem demonstração de hipossuficiência econômica. Assim, mantém-se a decisão monocrática agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.